Tribunal: TJBA
Processo: 8014392-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014392-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO CAMPOS DE SOUZA Advogado(s): LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO AGRAVADO: ELIANA AIRES DA SILVA SOUZA Advogado(s):RONALDO SAFIRA ANDRADE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO PATRIMONIAL. TÍTULO JUDICIAL CLARO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional, cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, desde que prescindam de dilação probatória. II - A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. Contudo, no caso concreto, o acordo homologado judicialmente atribui expressamente à exequente o direito à entrega de bem com promessa de registro em nome dos filhos, sem configurar cessão de crédito ou perda da titularidade da obrigação. III - A discussão sobre o suposto redirecionamento da titularidade do crédito exige produção de prova incompatível com a via da exceção de pré-executividade. IV - Inexistente vício que comprometa a exigibilidade, certeza ou liquidez do título. V - Recurso Desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014392-17.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCOS ROBERTO CAMPOS DE SOUZA e como apelada ELIANA AIRES DA SILVA SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .